Tribunal: TJES
Processo: 0015300-83.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015300-83.2009.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROMAR REPRESENTACOES LTDA
APELADO: AGROSTAHL SA INDUSTRIA E COMERCIO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANUTENÇÃO DOS ÍNDICES DE VENDA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme
o
s arts. 27,
alínea
j
e 34 da Lei n. 4.886/65,

a rescisão do contrato de representação comercial sem justa confere ao representante o
direito
a
indenizaç
ões

equivalentes a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação e a 1/3 (
um terço) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.

2. No caso concreto, porém, o representante não se desincumbiu do ônus de provar que a rescisão foi indevida, posto que a prova pericial não conseguiu concluir se os níveis de venda foram mantidos, ante a ausência do contrato e de documentos anteriores aos anos paradigmas.

3. É cediço que
“os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

4.
Assim,
corrige-se erro material da sentença
para determinar que o percentual
dos honorários advocatícios
incida sobre o valor atualizado da causa
e não da condenação
.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Romar Representações Ltda. contra a sentença de fls. 1888/1889, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização ajuizada em desfavor de de Agrostahl S/A Indústria e Comércio, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões de fls. 1892/1902, a apelante alega em síntese que (a) a apelada rescindiu contrato de representação comercial sem justo motivo; (b) o pleito indenizatório se refere às comissões devidas em função da rescisão sem justa causa e ausência de aviso prévio; (c) não agiu com desídia durante o curso do contrato; (d) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido procedente.

Contrarrazões apresentas às fls. 1934/1942.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente consigno que na apelante, mesmo reproduzindo termos da petição inicial, cumpriu com o ônus de impugnar os fundamentos da sentença, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Registre-se que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença”
(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

No que concerne ao mérito, a
análise do presente recurso cinge-se em verificar a eventual responsabilidade da apelada
Agrostahl S/A Indústria e Comércio
na rescisão do contrato de representação comercial firmado com a apelante Romar Representações Ltda., o que, nos termos do
s arts. 27,
alínea
j
e 34 da Lei n. 4.886/65,

lhe
daria
o
direito
a
indenizaç
ões

equivalentes a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação e a 1/3 (
um t
e
rço
)
das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores
.

As correspondências reproduzidas às fls. 30/36 não deixam dúvidas quanto à existência do contrato de representação comercial e sua posterior rescisão.

O laudo perito judicial, contudo, não foi conclusivo acerca da responsabilidade pela rescisão, consignando a impossibilidade de se atestar a manutenção ou queda de vendas nos anos de 2006 e 2007 por parte da apelante, em virtude da ausência do contrato e de documentos relativos aos anos de 2003 a 2005.

Registrou, porém, que os valores das comissões foram reduzidos significativamente, como se depreende do seguinte trecho extraído das fls. 1817/1823:

“
2.- Esclareça o Sr. Perito se houve queda de vendas e, por consequ
ê
ncia, das comiss
õ
es auferidas pela Autora nos anos de 2006 e 2007, precisando-Ihes os percentuais, levando-se em conta para tal final
i
dade as vendas e comiss
õ
es pagas
à
citada Autora nos anos de 2003, 2004 e 2005.

Resposta:
A perícia não tem como comprovar a queda nas vendas tendo em vista a falta de documentos relativos aos anos de 2003, 2004 e 2005.

No que tange à
s
comissões recebidas, de fato, constata-se que houve uma redução significativa a partir do ano de 2004, conforme se percebe no quadro demonstrativo do quesito anterior.

Essa redução aconteceu na seguinte proporção:

•
De 2003 para 2004: reduç
ã
o de 27,75%

•
De 2004 para 2005:
redu
çã
o
de 6,87%

•
De 2005 para 2006: reduç
ã
o de 14,97%

•
De 2006 para 2007: reduç
ã
o de 23,47%

A perícia ressalta que, como não foi juntado aos autos o contrato assinado entre as partes, não se pode garantir urna relação direta entre as vendas realizadas e as comissões auferidas, já que, dependendo do tipo de contrato, nem toda venda efetuada resulta no recebimento de determinada comissão.

Outro fato importante, é que no curso da relação entre as empresas pode ter ocorrido urna mudança no percentual da comissão para mais ou para menos, interferindo diretamente no resultado comparativo entre vendas e comissões.

Por outro lado, igualmente, não se pode negar que a redução das comissões recebidas pela empresa autora de um ano para outro pode
indicar

urna redução de vendas. Contudo, diante da inexistência de documentos, a perícia considera como dito, somente um indício, não uma certeza.

Portanto, conforme quadro acima, a per
í
cia s
ó
te
m
corno afirmar que
houve a redução das comissões recebidas pela autora nas proporções demonstradas
”.

Não há, portanto, como afirmar que a rescisão contratual foi imotivada, posto que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar que cumpriu com as metas anuais de vendas.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, assiste razão à apelada quanto à existência de erro material na sentença que condenou a apelante ao pagamento da verba fixada em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, inexistente no caso concreto.

É cediço que
“os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Assim, o erro material deve ser corrigido para determinar que o percentual incida sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, corrigindo a sentença para que o percentual fixado a título de honorários advocatícios incida sobre o valor atualizado da causa, o qual, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.